Tribunal: TCU
Processo: 029.788/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9984/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.788/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Carlos Franca Cagido (XXX.376.337-XX); Calebe Moraes Silva Farias da Cruz (XXX.983.437-XX); Everton Leite de Souza (XXX.704.657-XX); Gabriel Morais de Mendonça (XXX.138.457-XX); Joas Victor Barbosa de Souza (XXX.866.257-XX); Marcos Vinicius Silva Lima (XXX.885.512-XX); Mateus de Oliveira Napoletano (XXX.410.257-XX); Matheus de Carvalho Pinheiro (XXX.446.381-XX); Rafael da Costa Simas Martins (XXX.177.737-XX); Willian Ferreira da Costa (XXX.823.457-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.